Tribunal: TJMT
Processo: 1001996-56.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001996-56.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VAI VOANDO VIAGENS LTDA - CNPJ: 11.309.576/0001-51 (RECORRENTE), DENISE MARIN - CPF: 256.985.098-59 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE), MARIA VANUZA ALVES BARBOSA - CPF: 066.659.013-35 (RECORRIDO), ANA LIA BERTOZO DE CASTRO - CPF: 360.112.258-88 (ADVOGADO), WILHAM FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 057.131.421-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1001996-56.2021.8.11.0015

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente(s):

VRG LINHAS AEREAS S.A.

Recorrido(s):

MARIA VANUZA ALVES BARBOSA

WILHAM FRANCISCO BARBOSA DOS SANTOS

VAI VOANDO VIAGENS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

16/05/2022

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – PRELIMINAR AFASTADA.

Uma vez que é a empresa responsável pela operação do itinerário contratado, o qual, posteriormente, foi cancelado sem prévia comunicação aos Reclamantes, a legitimidade ad causam da Recorrente se mostra presente, sendo o caso de afastar a preliminar ventilada.

Saliento, em que pese suas alegações, deixou a Recorrente de comprovar que prestou a prévia informação de cancelamento dos voos aos Reclamantes ou mesmo à agência de viagens que intermediou a aquisição das passagens.

Assim, resta por afastada a preliminar de ilegitimidade passiva.

RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO DE PESSOAS – CANCELAMENTO DE VOO – ALEGAÇÃO DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA –AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO DOS PASSAGEIROS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Em síntese, os Reclamantes adquiriram passagens aéreas do site da primeira Reclamada, correspondente ao itinerário de Cuiabá/MT para Fortaleza/CE, com conexão em Brasília/DF, sendo os voos operados pela companhia aérea GOL, então recorrente.

Aduzem que, sendo moradores de SINOP, se deslocaram até o município de origem, em viagem que se deu no período da madrugada, vez que o voo do primeiro trecho estava previsto para as 06h10min.

Contudo, alegam que quando buscaram realizar o embarque, foram impedidos, onde receberam a informação de que o itinerário então contratado já estava cancelado há mais de duas semanas.

Desta feita, foram recolocados em outro itinerário, o qual chegou ao destino final com atraso, em comparado com os voos originários, de mais de 17 (dezessete) horas.

Pois bem. Em que pese as alegações da Recorrente, verifico que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstraram que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Outrossim, mesmo em eventual incidência de força maior, o que, porém, não se mostrou presente, era seu dever informar os passageiros sobre eventual cancelamento dos voos, o qual, assim, não restou demonstrado.

Logo, não demonstrado a incidência de força maior ou mesmo que tenha informado previamente os consumidores, a fim de evitar a viagem então realizada de Sinop a Cuiabá, resta por escorreita a sentença que julgou parcialmente procedente a demanda, devendo ser a mesma mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Irrefutável que a frustração em ver por realizado o itinerário contratado, somado com o considerável atraso até a chegada ao seu destino final, são fatores que suplantam o mero aborrecimento, devendo a Recorrente indenizar os danos imateriais sofridos pela autora.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado no total de
R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo dois demandantes,
guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, as partes Recorrentes arcarão com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022